Tribunal: CARF
Processo: 16306.000086/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000086/2008-31
ACÓRDÃO
1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVARISTO COMOLATTI S/A PARTICIPACOES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2002
COMPETÊNCIA E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As atribuições do AFRFB são aquelas inerentes à competência da RFB, em
especial, proceder ao exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica,
executar procedimentos de fiscalização, praticar os atos definidos na
legislação específica, elaborar e proferir decisões ou delas participar em
processo administrativo fiscal.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo na
integra o acórdão recorrido.

Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-34.024,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-
SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo
o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 31311.62517.311003.1.3.02-
8206 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente aos anos-
calendários de 2000 e 2002 no valor de R$ 2.905.598,50.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 236/248, cujo teor
segue em síntese abaixo:
“(...)
Decisão De Acordo.
No uso da competência delegada pela portaria DERAT/SP no 54/2001:
a) RECONHEÇO o direito creditório contra a Fazenda Nacional a EVARISTO
COMOLATTI S/A PARTICIPAÇÕES, CNPJ no 61.100.386/0001-16, na importância de
R$ 1.238.801,75 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e um reais e
setenta e cinco centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ/2003, sobre o qual incide o acréscimo de juros da taxa referencial SELIC, nos
termos do artigo 52 da IN/SRF no 600/2005.
b) HOMOLOGO as compensações declaradas no presente processo e as
declaradas nas DCOMPs relacionadas abaixo até o limite direito creditório
reconhecido.
(...)
c) NÃO HOMOLOGO as DCOMPS referentes ao saldo credor de IRPJ apurado de
2000, relacionadas a seguir:
(...)”.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que transmitiu PER/DCOMP’s para obter o
reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo credor de IRPJ apurado nas DIPJ’s dos
exercícios de 2001 (ano- calendário 2000) e 2003 (ano- calendário 2002).
Afirmou que o saldo negativo foi apurado de acordo com a retenção na fonte do
Imposto de Renda no valor de R$ 1.101.457,96 conforme ficha 57 da DIPJ 2012, já descontado o
valor do IRPJ devido no montante de R$ 824.002,90, de acordo com a ficha 12 A linhas 01 e 02, da
mesma DIPJ.
Asseverou que demonstrou a total insubsistência do trabalho realizado pela
Delegacia de Origem, vez que a mesma desconsiderou saldos negativos de períodos anteriores
abrangidos pela decadência, assim pleiteou a reforma parcial da decisão de primeiro grau, para
que seja reconhecido na totalidade o direito creditório, bem como homologando todas as
compensações constantes dos PER/DCOMP’s apresentados.
Sustentou que em relação ao saldo credor de IRPJ do exercício 2001 (ano-
calendário 2000) ocorreu a absoluta ilegalidade da glosa de valores relativos a saldos negativos de
períodos anteriores abrangidos pela decadência.
Pontuou que o valor relativo a estimativas mensal do período de 11/2000 foi
integralmente quitada mediante a compensação formulada através do Pedido de Compensação
com Crédito de Terceiro (PCC) informada em DCTF e devidamente aprovada pela DRF de Maceió-
AL.
Noticiou que a referida compensação foi devidamente formalizada através do
Processo Administrativo no 10410.005814/00-08, com base em medida judicial em vigor, que
reconheceu o direito creditório e autorizou a cessão e utilização dos referidos créditos para a
compensação com tributos próprios da mesma.
Pleiteou que seja acolhida integralmente a manifestação de inconformidade, para
que seja reformado parcialmente o despacho decisório que homologou parcialmente as
compensações declaradas; bem como que seja reconhecido a totalidade do direito creditório
relativo ao saldo credor de IRPJ dos exercícios de 2001 e 2003, com a consequente homologação
das compensações pleiteadas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-34.024/DRJ/SP1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
556/565).
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
4
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 568/669):
“DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO DE SAO PAULO DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16306.000086/2008-31
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., pessoa jurídica com sede em São Paulo — SP,
estabelecida na Rua Ernesto de Castro, n.° 139/183, Mooca, CEP 03042-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.490.561/0001-00, (incorporadora da empresa
EVARISTO COMOLATTI S/A PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
61.100.368/0001-16), não se conformando com a decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Sao Paulo - SP, Acórdão
DRJ/SP1 n° 16-34.024, de 29 de setembro de 2011, que manteve o despacho
decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
em São Paulo (DIORT / DERAT/SP), vem, respeitosamente, no prazo legal, por
intermédio de seus advogados e procuradores infra-assinados (procuração já
anexada aos presentes autos), com fundamento no Decreto n° 70.235/72,
interpor, tempestivamente, RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos fatos e fundamentos
jurídicos a seguir expostos.
I— DOS FATOS
Trata-se o presente de processo administrativo no qual foi proferido Despacho
Decisório em face de Pedidos de Restituição e Compensação de Saldo Negativo de
IRPJ do Exercício de 2003, Ano Calendário de 2002, no valor original de
R$2.905.598,80.
Em 13/10/2008 a Contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo -
DERAT-SP, acostado às fls. 215/228 verso, concluindo por homologar apenas
parcialmente o direito creditório e as respectivas compensações realizadas, até o
valor de R$ 1.238.801,75.
Em síntese, apesar da DERAT-SP confirmar que o valor do Saldo Negativo
postulado encontra-se declarado e guarda correspondência com aquele
informado na DIPJ do respectivo Ano-Calendário de 2002, entendeu por bem a
mesma passar A análise das estimativas utilizadas para quitação do imposto
daquele ano e valores retidos na fonte.
O indeferimento parcial do crédito levou em conta os seguintes fatores:
(...)
1. Exclusão da composição do Saldo Negativo do AC de 2002 de parte do Imposto
de Renda Retido na Fonte no Período, com base nas seguintes alegações:
a. Nos meses de fevereiro e junho de 2002, haveria a Contribuinte utilizado parte
do Imposto de Renda Retido na Fonte em razão de rendimento recebidos para
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
5
quitar Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamentos feitos a terceiros,
através de compensações em DCTF, devendo tal parcela ser deduzida do valor do
total de imposto utilizado para a formação do Saldo Negativo do Período (valor de
R$ 97.713,37 em Fevereiro e valor R$ 1.292.094,69 de Junho); b. Parte do
rendimento do qual resultou a Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte
não haveria sido incluído no resultado do período (rendimento de 2.743.699,58 e
respectivo IRRF de R$548.739,91), razão pela qual o respectivo imposto não
poderia ter sido utilizado; c. Parte do Imposto de Renda Retido na Fonte no
período foi desconsiderado por ausência de confirmação de seu pagamento pelas
respectivas Fontes Pagadoras:
2. Foram desconsideradas compensações das estimativas de janeiro e fevereiro
de 2002 com Saldo Negativo de Períodos anteriores (Saldo de Negativo de IRPJ de
2000).
Apesar de apresentada Manifestação de Inconformidade sustentando ser legitima
a apropriação da integralidade do Saldo Negativo, a Delegacia Regional de
Julgamento — DRJ/SP1 manteve integralmente o Despacho Decisório, afastando
as teses trazidas pela Contribuinte.
Contudo, conforme sera a seguir demonstrado, os fundamentos que levaram ao
indeferimento acima não prosperam, razão pela qual é imperiosa a reforma do r.
Acórdão recorrido e do respectivo Despacho Decisório atacado.
II— DA DESCONSIDERAÇÃO DE PARTE DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS
SOB A ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM OUTRAS COMPENSAÇÕES
Sustenta-se no Despacho Decisório e Acórdão recorrido que, parte dos valores
relativos as retenções de Imposto de Renda realizadas no AC de 2002 decorrentes
de rendimentos recebidos, apesar de confirmadas, não poderiam ser utilizadas.
Em síntese, referencia-se no r. Despacho, as fls. 223 que "Ao se consultar a DCTF
de 2002 (extrato fls. 29/32) verifica-se que o interessado efetuou compensações
dos débitos de juros sobre capital próprio com os valores que dele forma retidos a
este título no montante de R$1.389.808,05, conforme demonstrado abaixo." O
mesmo é referenciado no v. Acórdão (primeiro parágrafo constante das fls. 559),
que também referência as DCTFs anexadas as fls. 30/32 como comprovação da
suposta utilização dos créditos.
Contudo pela análise dos referidos documentos acostadas pela própria
autoridade às fls. 30/32, verifica-se que não está demonstrada a utilização
anterior do Saldo Negativo pleiteado.
No que diz respeito à suposta utilização do imposto em Fevereiro de 2002
(R$97.713,37), a DCTF trazida à fl. 30 não indica qualquer referência A data da
geração do crédito utilizado.
Logo, não se poderia desconsiderar o valor em questão sob a alegação de que o
mesmo já haveria sido utilizado, se isso não é efetivamente confirmado nos autos.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
6
Quanto à suposta utilização de crédito em Junho de 2002 (R$1.292.094,69),
verifica-se ser complemente improcedente e desprovida de provas a acusação.
A análise da DCTF trazida ás fls. 31 deixa claro que o único valor de IRRF
informado pela Contribuinte no período de junho é de R$1.800.000,00.
Confirmou ainda a autoridade através de consulta ao sistema desta Secretaria que
esse valor foi integralmente quitado através de processo administrativo, com
registro no PROFISC, confirme extrato trazido às fls. 33.
Com efeito, diferentemente do que constou no r. Despacho Decisório e Acórdão
recorrido, não há qualquer utilização de IRRF no período de junho de 2002, razão
pela qual não poderia tal montante ser excluído do total dos créditos que
compõem o Saldo Negativo do Período.
Diante do exposto, improcede a desconsideração do IRRF em questão, sob a
alegação de o mesmo já haveria sido utilizado pela Contribuinte.
III — DA DESCONSIDERAÇÃO DE PARTE DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS
EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA RESPECTIVA RECEITA
NO PERÍODO
Ao analisar as parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte que serviram para a
formação do Saldo Negativo do AC 2002, o Despacho Decisório e o v. Acórdão
recorrido desconsideraram parte do valor informado, ao argumento de que o
respectivo valor não haveria sido incluído no resultado do período (rendimento de
R$ 2.743.699,58 e respectivo IRRF de R$ 548.739,91), razão pela qual o
mencionado imposto não poderia ter sido utilizado.
Afirmou-se no referido Despacho que esses valores não haveriam sido informação
no campo específico da DIPJ da Contribuinte, sendo essa a causa de seu
indeferimento.
Contudo, cumpre esclarecer que referidos valores foram informados juntamente
com os demais rendimentos da Contribuinte, estando, portanto, devidamente
declarados ao Fisco.
A utilização de outro campo para informar o rendimento, não impede a utilização
do IRRF que lhe foi retido na operação.
Note-se que, às fls. 24, restou devidamente comprovado o recebimento dos
rendimentos em questão e o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte.
Assim, completamente legitima a sua utilização para formação do Saldo Negativo
do Período da Contribuinte, não podendo o mesmo ser desconsiderado.
0 formalismo exacerbado, quanto a linha específica de que um determinado
rendimento é lançado na DIPJ, não pode servir de fundamento para a
desconsideração de imposto que, comprovadamente, foi retido pela Fonte
Pagadora.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
7
Dessa forma, tendo em vista que mencionado rendimento foi declarado
conjuntamente com os demais rendimentos da Contribuinte em sua DIPJ, mostra-
se totalmente indevida a desconsideração do montante do IRRF
comprovadamente retido pela Fonte Pagadora, devendo, portanto, ser
considerado na formação do Saldo Negativo apresentado pela Contribuinte.
IV — DA DESCONSIDERAÇÃO DOS VALORES DE IRRF SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO
LOCALIZAÇÃO DA RETENÇÃO NOS SISTEMAS DESTA SECRETARIA
A última causa de desconsideração de Imposto de Renda Retido na Fonte foi a
desconsideração de alguns valores que, apesar de informados pela Contribuinte
no período, não haveriam sido confirmados pelas Declarações apresentadas pelas
respectivas Fontes Pagadoras.
Segue abaixo um quadro resumo em que constam os valores informados, os
valores não confirmados e respectiva diferença que foi excluída da composição do
Saldo Negativo do Período:
(...)
Ocorre que, o fato das fontes pagadoras não terem declarado tais valores não
afasta o direito da Contribuinte utilizar os valores de Imposto que lhe foram
efetivamente retidos.
A responsabilidade pelo recolhimento de valores relativos a Imposto de Renda
Retido na Fonte é da Fonte do Rendimento pago, e não de seu destinatário.
Comprovado que as parcelas de IRRF informadas pela Contribuinte foram
devidamente retidas pelas Fontes Pagadoras, completamente improcedente a
exclusão de tais valores na composição do seu Saldo Negativo do período.
V — DA DESCONSIDERAÇÃO DA QUITAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE JANEIRO E
FEVEREIRO DE 2002
Além dos valores desconsiderados a título e IRRF, foram desconsideradas na
composição do Saldo Negativo as compensações das estimativas de janeiro e
fevereiro de 2002, quitadas com Saldo Negativo de IRPJ de Períodos anteriores
(Saldo de Negativo de IRPJ de 2000).
Contudo, conforme será a seguir demonstrado, tal desconsideração mostra-se
completamente indevida, uma vez que não poderia o Fisco, para análise do Saldo
Negativo do Ano Calendário de 2002, passar à análise da quitação de estimativas
de anos anteriores, já definitivamente homologadas pela Decadência.
Dois fatores impedem a desconsideração da quitação das estimativas de janeiro e
fevereiro de 2002, quitadas via DCTFs com o Saldo Negativo de períodos
anteriores (2000).
V.1 — DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DESCONSIDERAR AS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS COM "SALDOS NEGATIVOS" DE PERÍODOS ANTERIORES AO PRAZO DE
05 (CINCO)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
8
Para exclusão das referidas estimativas, a autoridade fiscal retroagiu a análise de
estimativas de períodos anteriores de 1995 a 2000, ou seja, período
compreendido entre 08 e 13 anos anteriores ao Despacho Decisório proferido.
O acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ afastou a decadência arguida pela
Contribuinte em relação ao direito do Fisco de desconsiderar as compensações
efetuadas com "saldos negativos" de períodos anteriores ao prazo de 05 anos, ao
argumento de que o prazo de decadência estabelecido no Código Tributário
Nacional se refere à tão somente a lançamento, não se aplicado "DCOMP".
Contudo, Ilustrissimos Julgadores, data maxima venha, totalmente equivocada as
razões da DRJ para afastar a decadência.
Primeiramente, insta aclarar que a Contribuinte invoca o transcurso do prazo
decadencial do direito de Fisco de proceder à análise dos documentos fiscais
preenchidos e entregues pela Contribuinte há mais de 08 (oito) anos, e não da
decadência do direito do Fisco de analisar o Pedido de Compensação realizado
pela Contribuinte.
Assim, não contesta a Contribuinte o direito do Fisco analisar as estimativas que
compuseram o Saldo Negativo pleiteado, mas sim o direito do Fisco de
desconsiderar estimativas de períodos anteriores, quitadas através de
compensações via DCTF há mais de 05 anos e já definitivamente homologas
tacitamente.
Conforme referenciado no próprio Acórdão recorrido, a partir do momento e que
efetuada urna compensação via DCTF o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos para
homologá-la ou contestá-la, sob pena de decadência.
Ou seja, a Contribuinte preenche e entrega os seus livros, documentos e
declarações fiscais 5 Administração Pública, a qual terá o prazo de 05 (cinco) anos
para revisar as informações preenchidas pela Contribuinte, sob pena de ocorrer a
homologação tácita do crédito tributário, e isso importa dizer que eventual saldo
negativo ali indicado está reconhecido tacitamente.
No presente caso, a Contribuinte preencheu e entregou os seus documentos e
declarações fiscais há mais de 08 (oito) anos. Ultrapassados 05 (cinco) anos da
entrega dos referidos documentos, as informações neles trazidas estão
devidamente homologadas.
Não obstante o objeto do processo restringir-se aos valores que foram
considerados para composição do Saldo Negativo de 2002, a DERAT de origem,
sob o pretexto de que seria primeiramente necessário confirmar qual seria a
origem dos créditos, entendeu por bem proceder à retrospecção e revisão de
cada uma das Declarações de Imposto de Renda entregues anteriormente pela
Contribuinte desde o exercício de 1995 até 2000.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
9
Ora, Excelentíssimos Julgadores, é certo que as declarações de rendimento
apresentadas pela Contribuinte e DCTFs estão sujeitas à conferência e fiscalização
pelas Autoridades Fiscais.
Todavia, o direito da Fazenda de proceder à revisão dos livros, documentos e
declarações fiscais entregues pelo Contribuinte só pode ser exercido desde que
seja iniciado dentro do período em que não atingido pelo prazo decadencial de 05
anos.
Com efeito, não cabe agora à Autoridade apontar supostas irregularidades nas
declarações de Imposto de Renda e DCTFs apresentadas pela Contribuinte nos
idos de 1995 a 2000, alegando eventuais inconsistências ou divergências dos
saldos negativos de IRPJ que já foram aproveitados há mais de 08 (oito) anos, e
que não foram contestados 5 época pela Receita Federal do Brasil.
O Artigo 898, § 2°, do RIR/99 é extremamente claro ao estabelecer o prazo em
que a revisão das declarações pode ocorrer, "in verbis":
(...)
Nesse mesmo sentido, vale aqui citar a jurisprudência sedimentada pelo Egrégio
Conselho de Contribuintes, representada através dos seguintes arestos ora
colacionados:
(...)
Portanto, é de se concluir que, quando da prolação do despacho decisório em
2008, não poderia o Fisco retroagir em sua análise, para desconsiderar todas as
compensações efetuadas no passado com os "Saldos" de imposto dos Anos
Calendário de 1995 a 2000.
Isto posto, uma vez demonstrada a total insubsistência do trabalho de auditoria
fiscal realizado pela Delegacia de origem, a medida que se impõe a essa Corte
Julgadora é a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecido "in
totum" o direito creditório, homologando-se todas as compensações constantes
dos PER/DCOMP's apresentados.
V.2 — DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA DA DERAT PARA ANALISE DE SALDO
NEGATIVO DECLARADO EM DIPJ E DA AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL
Outro fator impede a desconsideração das estimativas de períodos anteriores,
qual seja, a falta de competência da Autoridade que proferiu o despacho para
análise de quitações relativas a períodos anteriores.
Especificamente com relação a parte do acórdão em que a 4a Turma da DRJ
afirma que o procedimento para a revisão dos documentos foi observado, tal
argumento não pode ser mantido, uma vez que na verdade ocorreu verdadeira
invasão de competência da Delegacia de Fiscalização (DEFIS) por parte da
Delegacia de Administração Tributária (DERAT).
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
10
Isso porque, o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil dispõe acerca da
competência e atribuição de seus órgãos, fixando suas respectivas atribuições. No
que diz respeito à competência da DERAT:
(...)
No que diz respeito à análise de compensações, a Instrução Normativa RFB no
900/08, dispõe que:
(...)
Desta forma, verifica-se que a DERAT é responsável pela análise das
compensações efetuadas pelo contribuinte, sendo responsável por verificar se
todas as informações constantes nos Pedidos de Restituição e Compensação
estão de acordo com as informações prestadas em outras Declarações
apresentadas pelo contribuinte.
Quanto à análise da DIPJ para fins de alterar o valor declarado pela Contribuinte a
titulo de Ajuste no final do exercício (apuração de Saldo Negativo ou Positivo de
IRPJ/CSLL), a competência é exclusiva da DEFIS, conforme expressamente prevê o
Artigo 223, do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, verbis:
(...)
Com efeito, cristalina é a separação de competências entre as Delegacias acima
indicadas.
A competência da DEFIS se limita à fiscalização e eventual revisão dos valores e
saldos (positivos ou negativos) informados na Declaração de Imposto de Renda do
Contribuinte.
Especificamente em relação à análise da DIPJ, a competência da DERAT é limitada
ao cotejo do saldo constante na DIPJ, com aquele informado nos Pedidos de
Restituição e Compensação.
Assim, por exemplo, se determinado Contribuinte apura em sua DIPJ um Saldo
Negativo no valor de R$ 200.000,00, e informa em seu PER/DCOMP um Saldo
Negativo no valor de R$ 250.000,00, será de competência da DERAT a análise e
eventual indeferimento da diferença informada a maior no PER/DCOMP.
Já, se existe dúvida com relação à composição do Saldo (seja ele positivo ou
negativo), conforme acima mencionado, a competência para alteração de tais
informações é exclusiva da DEFIS.
Tanto assim é que, na prática, nunca se depararam os Ilustres julgadores com
Autos de Infração lavrados pela "DERAT" exigindo "diferença" de Imposto sobre a
Renda.
No presente caso, verifica-se que a DERAT, ao proceder à análise do PER/DCOMP
entregue pela Contribuinte, além de analisar as compensações efetuadas,
culminou em expressamente alterar o valor declarado a titulo de Saldo Negativo
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
11
de IRPJ pela Contribuinte em sua DIPJ, em flagrante violação aos dispositivos
legais supramencionados.
Dessa forma, verifica-se que a alteração, pela DERAT, do valor relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ apurado em DIPJ, traduz ato de invasão de competência
exclusiva da DEFIS, razão pela qual não pode ser mantido o referido despacho
decisório.
Em outro giro, importante salientar que, caso a DERAT constatasse tal situação e
entendesse pela necessidade de revisão do Saldo Negativo, deveria esta ter
encaminhado o processo à DEFIS para que eventual revisão seguisse o rito
próprio, com a consequente emissão de Mandado de Procedimento Fiscal, não
podendo ela mesma proceder à revisão de tais valores.
É certo que as declarações apresentadas pelo Contribuinte estão sujeitas á
análise, conferência e fiscalização pelas Autoridades Fiscais, conforme prescreve o
Art. 835 do RIR/99:
(...)
Todavia, o direito da Fazenda de proceder A revisão de qualquer livro ou
documento fiscal do contribuinte, além de somente poder ser realizado pelo
órgão administrativo que detém atribuição para tanto, este deve ser exercido por
meio de um procedimento próprio de fiscalização e auditoria, iniciado através de
um Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), com abertura de prazo para prévia
manifestação do interessado.
Assim, sem que houvesse o devido encaminhamento A DEFIS para a expedição do
competente Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), com a abertura de prazo
para o Contribuinte apresentar manifestação, há clara violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, expressos na Constituição Federal, o que
somente atesta a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pelo r.
despacho decisório ora guerreado.
Logo, tendo em vista que o r. despacho decisório proferido pela DERAT adentrou
em matéria totalmente alheia a sua competência, além de não cumprir os
dispositivos legais quanto A necessidade de formalização de Mandado de
Procedimento Fiscal com vistas a verificar as informações declaradas em DIPJ,
resta evidente a sua nulidade.
Dessa forma, é de rigor o reconhecimento do direito creditório da Contribuinte.
VI—DO PEDIDO
Diante dos fundamentos acima expostos, requer seja integralmente provido o
presente Recurso Voluntário, reformando-se o Acórdão e o respectivo Despacho
Decisório, reconhecendo-se a totalidade do direito creditório referente ao saldo
credor de IRPJ do Ano Calendário de 2002, com a consequente homologação das
demais compensações pleiteadas.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
12
Além dos valores desconsiderados a titulo e IRRF, foram desconsideradas na
composição do Saldo Negativo as compensações das estimativas de janeiro e
fevereiro de 2002, quitadas com Saldo Negativo de IRPJ de Períodos anteriores
(Saldo de Negativo de IRPJ de 2000).
Apesar de entender a Contribuinte que os elementos acima sejam suficientes para
a comprovação de suas alegações, protesta-se pela juntada de eventuais
elementos que possam corroborar as informações aqui prestadas, em especial
documentos que complementares que possam confirmar a existência dos valores
relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte no Período e sua legitima
utilização, bem como por Perícia que possa confirmar a efetiva existência do Saldo
Negativo.
Protesta-se também pela sustentação oral das Razões do Recurso, e que as
intimações relativas ao presente feito seja publicadas em nome de
exclusivamente em nome dos advogados: Laurindo Leite Júnior, inscrito na
OAB/SP sob o n.° 173.229 e Leandro Martinho Leite, inscrito na OAB/SP n.°
174.082.
Nesses termos, pede e espera deferimento.
São Paulo, 23 de março de 2012”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, anos calendários
2000 e 2002 no valor de R$ 1.666.796,75 (R$ 2.905.598,50 - R$ 1.238.801,75 DRF- R$ 0,00 DRJ)
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
13

Sustentação Oral e Intimação do Patrono

A Recorrente protestou pela sustentação oral das razões recursais, deve-se elucidar
que a possibilidade jurídica do sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para intimação da contribuinte no seu endereço eletrônico, a
previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário pelo
mesmo eleito nos termos do art. 23 do Decreto Lei no. 70.235/72.

Perícia

A Contribuinte pleiteou pela realização de perícia para confirmar a efetiva
existência do Saldo Negativo.
Pois bem.
Sobre a perícia, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
14
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no. 163, senão vejamos o teor:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Nulidade do Despacho Decisório- Dos Limites da Competência da DERAT para
análise de saldo negativo declarado em DIPJ e da Ausência de Emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal

A Contribuinte pleiteou a nulidade do despacho decisório proferido pela DERAT,
alegando que a mesma “adentrou em matéria totalmente alheia sua competência, além de não
cumprir os dispositivos legais quanto à necessidade de formalização de Mandado de
Procedimento Fiscal”.
Sobre competência e os poderes da administração tributária, o Código Tributário
Nacional determina:
“Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade
tributária ou de isenção de caráter pessoal”.
No âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), o exercício
regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) tem amparo na Lei no
10.593, de 06 de dezembro de 2002:
“Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
15
I- no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; b)
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; c) executar
procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; d)
examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts.1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; e) proceder à orientação do sujeito passivo no
tocante à interpretação da legislação tributária; f) supervisionar as demais
atividades de orientação ao contribuinte; II – em caráter geral, exercer as demais
atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Constam nas Súmulas CARF no. 8 e 27, cujo teor seguem abaixo:
“Súmula CARF no 8 Aprovada pelo Pleno em 2006
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 27 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Infere-se que as atribuições do AFRFB são aquelas inerentes à competência da RFB,
em especial, proceder ao exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, executar
procedimentos de fiscalização, praticar os atos definidos na legislação específica, elaborar e
proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal.
Destarte, está comprovado nos autos que não se verifica quaisquer incorreções
nesse procedimento, uma vez que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A
alegação assinalada na peça recursal, desta forma, não tem fundamento, visto que o Despacho
Decisório foi lavrado por servidor competente.
Inclusive, neste mesmo sentido, esta Turma de Julgamento recentemente decidiu:
“COMPETÊNCIA E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. As atribuições do
AFRFB são aquelas inerentes à competência da RFB, em especial, proceder ao
exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, executar procedimentos de
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
16
fiscalização, praticar os atos definidos na legislação específica, elaborar e proferir
decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 1003-002.920, Relatora: Carmen Ferreira Saraiva, Data da Sessão: 06
de abril de 2022)”.
Assim, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Da Decadência do Direito do Fisco desconsiderar as compensações efetuadas com
“Saldos Negativos” de períodos anteriores ao prazo de 05 (cinco)

Alegou a recorrente que “é de se concluir que, quando da prolação do despacho
decisório em 2008, não poderia o Fisco retroagir em sua análise, para desconsiderar todas as
compensações efetuadas no passado com os saldos de imposto dos anos calendário de 1995 a
2000”.
Pleiteou assim, a decadência do direito do fisco de desconsiderar as compensações
efetuadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Pois bem.
Há de se registrar o entendimento que os créditos tributários utilizados em Dcomp
proveniente de Saldos Negativos formado por retenções na fonte e estimativas que teriam sido
quitadas por compensação não é automaticamente reconhecido, sendo imprescindível a
comprovação da existência do crédito para fazer frente ao valor dos débitos que se pretende
compensar.
E em se tratando de compensação é dever da Administração nos termos do artigo
170 do CNT, certificar-se da certeza e liquidez do crédito pleiteado, para somente então
reconhecer o direito a compensação.
Deve se esclarecer, que não há previsão legal de decadência de saldo negativos
anteriores, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
Assim, não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo
de IRPJ e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza
do indébito tributário que lhe dá suporte.
Desta feita, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

Análise do Direito Creditório

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
17
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, dos anos-calendários 2000 e 2002. A autoridade
administrativa ao proceder a análise dos créditos não conseguiu a comprovação integral dos
mesmos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo
parcialmente o crédito pleiteado no valor de R$ 1.238.801,75.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 556/565):
“ (...)
Forçoso concluir, então, que nada foi apresentado no sentido de provar a liquidez e certeza
do crédito em litígio, de modo a modificar o montante já reconhecido no Despacho
Decisório.
Portanto, VOTO por MANTER a decisão recorrida”.

Da Desconsideração de parte do IRRF sobre rendimentos recebidos sob a alegação
de utilização em outras compensações

Aduziu a Recorrente que “o Despacho Decisório e Acórdão recorrido, sustenta que
parte dos valores relativos às retenções de Imposto de Renda realizadas no AC 2002 decorrentes
de rendimentos recebidos, apesar de confirmadas, não poderiam ser utilizadas”.
Afirmou ainda que “no que diz respeito à suposta utilização do imposto em
Fevereiro de 2000 (R$ 97.713,37), a DCTF trazida à fl. 30 não indica qualquer referência à data de
geração do crédito utilizado. Logo, não se pode desconsiderar o valor em questão sob a alegação
de que o mesmo já haveria sido utilizado, se isso não é efetivamente confirmado nos autos”.
Sustentou ainda que “quanto à suposta utilização de crédito em Junho de 2002 (R$
1.292.094,69), verifica-se ser completamente improcedente e desprovida de provas a acusação.
(...) Com efeito, diferentemente do que constou no r. Despacho Decisório e Acórdão recorrido,
não há qualquer utilização de IRRF no período de junho de 2002, razão pela qual não poderia tal
montante ser excluído do total dos créditos que compõem o Saldo Negativo do Período”.
Pois bem.
Insta aclarar, que o despacho decisório não reconheceu o direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ no ano- calendário de 2000, existindo sim, saldo positivo de
imposto a pagar no valor de R$ 13.712,63.
Destaca-se ainda, que a DCTF colacionada aos autos de e-fl. 30 não indica qualquer
referência a data da geração do crédito utilizado de R$ 97.713,37.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
18
No que tange ao crédito de R$ 1.292.094.69 relativo a junho de 2002, deve-se
esclarecer que o mesmo já foi utilizado em outras compensações, conforme constam dos autos (e-
fls. 30 a 34).
Desta feita, voto em negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Da Desconsideração de parte do IRRF sobre rendimentos recebidos em razão da
alegada ausência de informação da respectiva receita no período Pontuou a Contribuinte que “ao
analisar as parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte que serviram para a formação do Saldo
Negativo do AC 2002, o Despacho Decisório e o v. Acórdão recorrido desconsideraram parte do
valor informado, ao argumento de que o respectivo valor não haveria sido incluído no resultado
do período (rendimento de R$ 2.743.699,58 e respectivo IRRF de R$ 548.738,91), razão pela qual o
mencionado imposto não poderia ter sido utilizado”.
Sustentou que “referidos valores foram informados juntamente com os demais
rendimentos da mesma, estando, portanto, devidamente declarados ao Fisco”.
Pois bem.
A Contribuinte deveria ter apresentado provas de suas alegações, vez que para se
valer do direito creditório é imprescindível a demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, conforme dispõe o artigo 170 do CTN.
Assim, voto em negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.

Da Desconsideração dos valores de IRRF sob a alegação de não localização da
retenção nos sistemas desta Secretaria

Noticiou a Recorrente que “a última causa de desconsideração de Imposto de
Renda Retido na Fonte foi a desconsideração de alguns valores que, apesar de informados pela
mesma no período, não haveriam sido confirmados pelas Declarações apresentadas pelas
respectivas Fontes Pagadoras”.
Pois bem.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
19
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
20
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas CARF
abaixo relacionadas:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Da Desconsideração da Quitação de Estimativas de Janeiro e Fevereiro de 2002

Informou a Contribuinte que “além dos valores desconsiderados a título e IRRF,
foram desconsideradas na composição do Saldo Negativo as compensações das estimativas de
janeiro e fevereiro de 2002, quitadas com Saldo Negativo de IRPJ de Períodos anteriores (Saldo
Negativo de IRPJ de 2000)”.
Pois bem.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.415 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000086/2008-31
21
O valor indicado na ficha 11- Cálculo do Imposto de Renda Mensal no valor de R$
315.376, 39 a título de estimativa foi constituído de IRRF que foi totalmente utilizado na ficha 12 A
(e-fl. 16).
Destaca-se ainda, que o valor no importe de R$ 184.197,36 foi compensado com o
saldo credor apurado em 31/12/2000, assim não há saldo credor comprovado para o período,
desta feita, não há que se falar na compensação das estimativas de janeiro e fevereiro de 2002.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo na integra o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 724
DF CARF MF
Original